Tribunal: CARF
Processo: 10725.001369/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001369/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.888 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
HILMA VELLASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a relatora, que negou provimento. Designado para redigir o voto
vencedor, o conselheiro João Maurício Vital.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll –Relatora

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital –Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001369/2008-83
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.001369/2008-83

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 35/38), no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica no valor de R$ 28.893,46 referente às fontes pagadoras Instituto de
Previdência do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada (e-fls. 85/89):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis A concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se à existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/10/2011 (e-fls. 94), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 07/11/2011 (e-fls. 95/99) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Sustenta que não houve omissão de rendimentos, uma vez que é portadora de
Hemiplegia Esquerda, o que resultou em Paralisia Irreversível e Incapacitante, e que foi
aposentada por invalidez pelo departamento de perícias médicas da Secretaria de Estado de
Administração do Estado do Rio de Janeiro.
- Afirma que sua condição pode ser comprovada através dos documentos juntados
aos autos, emitidos pelo Instituto Nacional de Previdência Social, pelo Departamento de Perícias
Médicas e por serviço médico oficial do Estado do Rio de Janeiro.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.234 para que a Unidade de Origem
intimasse a recorrente a indicar o nome do estabelecimento onde a perícia foi realizada e a
apresentar laudo com identificação legível do serviço médico oficial que o emitiu (e-fls.
108/111). Cientificada, a interessada não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 116).

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a omissão de rendimentos em
litígio foi apurada com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras (e-
fls. 09).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.001369/2008-83

A contribuinte alega a isenção do imposto de renda por ser portadora de moléstia
grave e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos
previstos na legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Pelo exposto, verifica-se que há dois requisitos para a concessão da isenção
pleiteada: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, a decisão de primeira instância manteve a infração apurada por
concluir que não restou comprovada, através de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, a existência de moléstia grave tipificada no texto legal. Relevante reproduzir os
seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 88/89):
Ab initio, é de se informar que, de acordo com o documento de fl.42, a contribuinte é
aposentada da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (matricula 23861-8)
desde abril de 1989. E, com relação aos rendimentos recebidos da fonte pagadora
Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, constata-se que a contribuinte é
pensionista, haja vista o documento de fl. 44.
Cabe acrescentar que também restou comprovado no presente processo que a Sra.
Hilma Vellasco recebe aposentadoria por invalidez do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS , conforme consta do documento acostado As fls. 60/63.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se ressaltar que
consta do documento particular de fl. 06 que a interessada é portadora de Hemiplegia E
de longa data de caráter irreversível, não se revestindo o citado documento das
características de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, como determina a legislação que trata
da isenção para portadores de moléstia grave.
Consta também dos autos o documento de fl. 15, exarado pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado do Rio de Janeiro, informando que de acordo com o laudo de
18/03/1985 a Sra. Hilma Vellasco foi aposentada por invalidez total, sem que seja
mencionada a moléstia da qual a interessada é portadora.
Em seguida, é de se destacar que a autuada trouxe à colação o documento de fl.41
estando ilegível o nome do serviço médico responsável por sua emissão. Ademais,
consta informado neste documento que a contribuinte é portadora de hemiplegia
esquerda, discriminada na CID 10 sob o código I 64, que corresponde a "acidente
vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico".
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.001369/2008-83

Note-se que nenhum dos documentos apresentados, identifica ser a contribuinte
portadora de moléstia grave expressamente prevista na Lei n° 7.713/1988, em seu artigo
6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de
2004
Por fim, é de se lembrar que ao ser encaminhado o processo à repartição de origem
(fl.35), uma nova chance foi dada a contribuinte para a apresentação de laudo pericial
oficial, o que ela não logrou fazer.
Diante das exposições supra, verifica-se que a contribuinte não faz jus à isenção prevista
no inciso XIV do artigo 6°, da Lei n° 7.713/1998 com a redação dada pelo artigo 47 da
Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995,
por não ter comprovado, mediante a apresentação de laudo pericial oficial, ser portadora
de moléstia grave.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada apresenta o mesmo laudo pericial
analisado pela primeira instância (e-fls. 49, 100), permanecendo sem atendimento as exigências
apontadas pelo Relator a quo. Como exposto no acórdão recorrido, o documento encontra-se
com o carimbo de identificação do serviço médico ilegível e não indica a existência de doença
expressamente abrangida pela legislação de regência, não sendo possível confirmar a moléstia
grave para fins de isenção do imposto de renda no ano calendário em exame.
Importante ressaltar que a correlação entre a identificação nominal da moléstia e a
denominação utilizada pelo legislador deve ser realizada pelo profissional da área de saúde e não
por este Colegiado. Há campo específico para essa finalidade no laudo pericial trazido pela
recorrente, mas ele não foi preenchido pelo médico que o emitiu.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, redator designado.

Respeitosamente, divirjo da conselheira relatora quanto à valoração das provas
dos autos.
O contribuinte apresentou documento (e-fls. 49 e 100), denominado laudo
pericial, assinado pelo médico Dirceu Gomes Machado, com indicação de número de inscrição
no CRM e matrícula funcional. De fato, o carimbo do documento não está plenamente legível;
porém, observa-se que foi emitido em 18/11/2009, por um centro de saúde cujo nome não está
claro, mas aparentemente trata-se de serviço médico oficial, pois abaixo do quadro onde o
carimbo foi aposto, consta a expressão: “carimbo de identificação do serviço médico oficial”
(grifos do original). É razoável presumir que o documento foi emitido por algum serviço de
saúde oficial municipal, como alegado pela recorrente. Registre-se que o acometimento da
moléstia isentiva Paralisia Irreversível e Incapacitante é inconteste.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.888 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.001369/2008-83

Dou, pois, provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital –Redator Designado

Fl. 124
DF CARF MF
Original